Tribunal: TJDFT
Processo: 0718292-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718292-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEO RAEDER MARTINS DE SÁ REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA RAEDER GONCALVES, DIOGO MARTINS DE SA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar que a ré/agravante autorize e custeie o tratamento multidisciplinar ao autor/agravante fora da rede credenciada (no Instituto Ninar, clínica especializada e certificada pelo Ministério da Educação, onde o agravante já vem se tratando). O agravante alega, em síntese que: 1) foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, apresentando dificuldades de fala e de socialização, comportamentos repetitivos e transtorno de processamento sensorial; 2) o médico que o acompanha prescreveu, de modo expresso e urgente, terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista (Psicoterapia, Psicologia individual e de grupo, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional), com plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término; 3) a agravada não comprova que os profissionais credenciados contam com as especializações necessárias e as sessões ofertadas são limitadas a 30min. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que autorize e custeie o tratamento multidisciplinar do agravante com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, intimando o Instituto Ninar sobre os termos da tutela de urgência porventura concedida, para que seja retomada a terapêutica psicológica já conferida ao agravante, visto ser clínica especializada e certificada pelo MEC Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O agravante comprova que precisa de tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em Transtorno do Espectro Autista (Psicoterapia, Psicologia individual e de grupo, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional), conforme indicado pelo neurologista pediátrico que o acompanha (ID 26294656 - Pág. 5). Comprova, também, que vem sendo tratado no Instituto Ninar (ID 26294653 e seguintes). E, no caso, embora notificada extrajudicialmente, a agravada não comprovou que os profissionais da rede credenciada contam com as especialidades recomendadas, limitando-se a informar que “(...) a operadora de saúde deverá fornecer profissional apto a manejar as condições do paciente conforme o Código Internacional de Doenças (CID) indicado pelo médico assistente, independente da técnica ou método adotado pelo profissional” (ID 26296212) E que: “(...) não disponibiliza aos participantes informações negociais e contratuais junto aos prestadores, bem como também não divulga aos prestadores informações negociais referente aos participantes. As negociações com a rede credenciada obedecem os critérios estabelecidos na Resoluções Normativas da ANS, sendo que a CASSI utiliza como referencial a Tabela Geral de Auxílios – TGA a qual foi elaborada com dados constantes no referencial da tabela CBHPM - Classicação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, a qual foi elaborada pelo Conselho Federal de Medicina, sendo de uso das Operadores de Plano de Saúde. (...)” (ID 26294657) Diante disso, justifica-se a concessão da tutela de urgência requerida, na linha do seguinte precedente, que envolve a mesma operadora e o Instituto Ninar. Confira-se: “(...) 2. Se a RN 428/2017 prevê cobertura para o tratamento de transtorno do espectro autista, o plano de saúde deve fornecer o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico que acompanha o paciente, pois o rol da ANS pode ser ampliado, constatada a necessidade do beneficiário. 2.1. Não cabe ao plano de saúde escolher o procedimento a ser utilizado no tratamento de cada doença, mas sim ao médico especialista que acompanha o paciente. (...)” (Acórdão 1233161, 07193933120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando a importância da intervenção precoce destacada pelo médico que o acompanha. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie a continuidade do tratamento multidisciplinar do agravante no Instituto Ninar, conforme prescrição médica. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator